Tribunal: TJPA
Processo: 0842354-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0842354-49.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OLINDA RODRIGUES QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017 – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE. UNÂNIME.

1.
A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, intérprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008.

2.Consta nos autos que a apelada vem recebendo nos anos questionados na ação, sempre um vencimento-base inferior ao piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo”. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

4. No que se refere ao fato da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.236-PA, não se trata de decisão erga omnes, apenas é direcionada a dois mandados de segurança específicos, bem como se trata de decisão monocrática que não avançou no mérito da matéria. Além disto, bem assevera o parquet que “embora as matérias sejam semelhantes, os Remédios Constitucionais visam compelir o Ente Público a pagar o valor do piso à toda categoria vinculada ao sindicato, mas o caso versado nos presentes cuida de Ação Ordinária que visa cobrar valores retroativos que o Estado deixou de adimplir a um servidor específico, logo, não há se falar em suspensão do julgamento da presente ação de cobrança.

RELATÓRIO

PROCESSO N.:
0842354-49.2019.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

PROCURADORA AUTARQUICA:
TENILI RAMOS PALHARES MEIRA – OAB/PA 12.858.

APELADA:
OLINDA RODRIGUES QUARESMA.

ADVOGADA:
CELYCE CARNEIRO – OAB/PA 18.888.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA:
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, contra sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM que, em Ação Ordinária, julgou procedente os pedidos para: a) condenar o IGEPREV ao pagamento do piso salarial do magistério, devendo incidir sobre tal vencimento-base o adicional por tempo de serviço e outras vantagens pecuniárias, respeitada a prescrição quinquenal; b) pagar as diferenças das parcelas vencidas posteriores a 27 de abril de 2011, sendo certo as verbas que integram a condenação serão acrescidas de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observados, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947; c) Os réus deverão promover o recolhimento das contribuições previdenciárias pretéritas proporcionalmente às diferenças aferidas após a adequação do vencimento base da parte autora; d) condenando, ainda, os réus, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais de id. 5057003, o
IGEPREV
alega que merece reforma a sentença porque: a) a correta interpretação da Lei Federal n. 11.738/2008 e do julgamento proferido pelo STF na ADI 4167-DF, indica que a gratificação de escolaridade é inerente aos cargos de nível superior e deve ser considerada no computo do piso salarial; b) que na Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.236-PA, a então Presidente Ministra Carmen Lúcia considerou relevantes os argumentos do recebimento da gratificação de escolaridade por toda a categoria, bem como a grave lesão à economia pública do Pará com gasto extra e não previsto nem constante de lastro orçamentário referente a pessoal do magistério e ainda imposição de multa diária por servidor em caso de descumprimento da decisão judicial recorrida; c) inexistência de lei estadual sobre a matéria, sendo necessária a observância ao princípio federativo e à autonomia estadual, sendo vedado ao Judiciário determinar o aumento de vencimentos de servidores públicos; d) que há um crédito em relação aos professores estaduais, em razão da forma como é materializada a hora-aula na rede estadual na composição do piso salarial, segundo a Lei Federal n. 11.738/08.

Contrarrazões apresentadas pela apelada em id. 5057007, pugnando pela manutenção da sentença.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a sua relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito (id. 5061388).

Em id. 5491983, a apelada apresenta irresignação contra a concessão de efeito suspensivo ao recurso e requer a retirada deste efeito.

Em id. 6055020, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso e, em sede de reexame necessário, pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, recebo a petição de id. 5491983 como agravo interno, porém o tenho como prejudicado, na medida em que estarei, nesta oportunidade, julgamento o mérito recursal.

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário e da remessa oficial.

A) DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL SOBRE A MATÉRIA, HAVENDO NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À AUTONOMIA ESTADUAL, BEM COMO IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STF, CONVERTIDA EM SÚMULA VINCULANTE N. 37.

A alegação estatal não merece acolhimento porque o direito tido por violado pelo sindicato impetrante tem por fundamento a própria Constituição Federal, que, em seu art. 206, prevê a criação do piso salarial, vejamos:

Art. 206- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

V- valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos da rede públicas.

VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal.

A letra da Carta Política é bastante clara, não havendo qualquer prejuízo ao Pacto Federativo, pois a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF.

Sobre a questão o Excelso STF, intérprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008.

O voto também explicitou que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º,
caput
, 25,
caput
e § 1º, e 60, § 4º, I). Tratando-se de educação, a Constituição Federal prevê expressamente a competência concorrente da União, nos termos do artigo 24, inciso IX. Por esta razão, o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da aludida ADI 4167, ao proferir o seu voto, referiu:
não é de se estranhar que existe uma lei federal que vá estabelecer o piso salarial. Não há nenhuma inconstitucionalidade nesse aspecto pelo fato de a União, por meio de um ato normativo próprio, estabelecer esse piso salarial (...).

Com base nos fundamentos expostos pelo STF, não acolho o argumento do IGEPREV neste capítulo.

b) DA ALEGAÇÃO DE QUE A COMPOSIÇÃO SALARIAL, DO GRUPO MAGISTÉRIO ESTADUAL, DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA CORRETA EM RELAÇÃO À LEI FEDERAL N. 11.738/2008 E DO JULGAMENTO DO STF NA ADI 4.167-DF, PORQUE A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE É PARCELA REMUNERATÓRIA INERENTE AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE MODO QUE O ESTADO DO PARÁ ESTÁ A OBSERVAR O PISO SALARIAL.

As alegações apresentadas pelo IGEPREV se esforçam em fixar tese de que a gratificação de escolaridade é inerente ao cargo e, por consequência, deve ser considerada como componente do piso salarial.

Não lhe assiste razão.

De fato, a matéria não é nova neste Colegiado, já foi devidamente analisado e debatido no Pleno deste Tribunal de Justiça, no Acórdão n. 163596, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que assim se manifestou no voto condutor,
in verbis:

“(...)
Feita a devida consideração, observa-se que no presente caso, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará impetrou Mandado de Segurança contra ato, reputado ilegal, atribuído ao Governador do Estado, visando compeli-lo a pagar o valor correto do piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério público da educação básica do Estado do Pará, estabelecido pela Lei nº. 11.738/2008, com a atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

O piso salarial nacional foi instituído para os profissionais do magistério público da educação básica, por meio da Lei nº. 11.738/2008, no qual seu art. 2º estabeleceu o piso salarial nacional de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais,
e correspondente à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica,
e portanto, deve ser interpretado em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos, sendo muito mais um mecanismo de fomento da educação do que simples norma de proteção mínima do trabalhador.

Ressalta-se, por oportuno, que a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.167-DF, no qual os governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará, insurgiram-se contra a constitucionalidade da referida legislação, tendo, ao final, sido julgada improcedente, reconhecendo-se a legalidade da norma que fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério (professores da educação básica), conforme se verifica na seguinte ementa, vejamos:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (grifo nosso)

Desta feita, é inquestionável que o piso salarial definido pela Lei nº 11.738/2008 deve ser observado na fixação do vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando-se que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

A controvérsia, portanto, cinge-se na verificação do regular cumprimento da legislação por parte do Governo do Estado do Pará.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº. 11.738/08 somente poderia ser exigido a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da referida ação direta de inconstitucionalidade.

O impetrante reclama, no presente mandamus, que o Governo do Estado do Pará não vem pagando o piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016, qual seja o valor de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do que dispõe o art. 2º, §1º da Lei nº. 11.738/2008.

In casu, em análise aos comprovantes de pagamento dos profissionais da educação básica, juntados às fls. 49-67, bem como à pesquisa realizada no sítio do Ministério da Educação, onde se verificou que o valor do piso para o ano de 2016 corresponde à importância de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) sobre o vencimento básico, facilmente se conclui, de fato, o não cumprimento do que estabelece a referida lei. A autoridade coatora deixou de fazer a atualização devida e indicada pelo MEC, efetuando o pagamento da remuneração daqueles profissionais, em valor inferior ao piso acima citado.

Importante salientar que o reajuste anual do piso salarial é medida prevista no art. 5º da Lei nº. 11.738/2008, tendo a referida atualização considerado a variação do valor anual mínimo nacional por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente na Lei nº. 11.494/2007. A metodologia para o cálculo considera os dois exercícios imediatamente anteriores ao ano em que a atualização deve ocorrer, tendo o Ministério da Educação chegado ao percentual de reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) para o ano de 2016.

Reforça-se, por oportuno, a importância da aplicação integral da Lei do Piso Salarial, que segundo dados do próprio MEC, tem permitido um crescimento significativo do valor pago aos professores, restando cristalino que seu regular implemento, além de evitar a paralisação da classe dos educadores, contribui imensamente para a valorização de uma profissão de extrema relevância nacional.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO - LEI FEDERAL
11.738
/08 - COMPROVAÇÃO DE QUE O VENCIMENTO PAGO AO SERVIDOR É INFERIOR AO PISO - OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA EM DAR CUMPRIMENTO À LEI - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. - O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso
LXIX
, do art.
5º
, da
Constituição
da República de 1988. . - Considera-se direito líquido e certo aquele comprovado de plano pelo Impetrante. -
Havendo demonstração de que o vencimento pago à parte foi inferior ao piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº
11.738
/08, calculado proporcionalmente à jornada de trabalho, impõe-se determinar que a autoridade coatora proceda sua adequação.
(ApCivel 1.0486.12.001803-2/001. Relator: Ana Paula Caixeta. 4ª Câmara Cível. Julgamento: 31.10.2013. Publicação 06.11.2013)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO SALARIAL - COMPROVAÇÃO - LEI Nº 11.738/2008 - ADI Nº 4.167-DF. 1. O Mandado de Segurança consubstancia remédio de natureza constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Dessa forma, se o conjunto probatório evidencia, de plano, a ocorrência desses fatos, a concessão da ordem se impõe. 2.
Em razão da ADI 4.167-DF, e observada a medida cautelar nela concedida, restou decidido que, a partir de 27.04.2011, data de seu julgamento, o piso salarial nacional, para fins de fixação da remuneração, incide sobre o vencimento-base do profissional do magistério da educação básica. Assim, comprovada a inadequação remuneratória a partir de então, deve ser concedida a segurança, determinando a implementação do piso.(...)
Provido.(TJ-MG - AC: 10486110029502001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 17/07/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2014) (...)”

Atualmente, o panorama da questão não mudou. No caso específico da apelada, as suas Fichas Financeiras constantes nos autos (Num. 5056967 - Pág. 1/6) indicam que nos anos de 2016 e 2017, até março de 2018, percebeu como vencimento base o importe de R$-2.014,32 (dois mil e quatorze reais e trinta e dois centavos); a partir de abril de 2018 até março de 2019 percebeu R$-2.074,74 (dois mil e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos); passando a R$-2.076,60 (dois mil e setenta e seis reais e sessenta centavos) no entretempo de abril de 2019 a maio de 2019. Em junho de 2019 o vencimento base sofreu um pequeno reajuste, passando a R$-2.116,28 (dois mil e cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos). Comparando estes dados com o Piso Nacional no site do Ministério da Educação é possível verificar que os valores divergem dos valores pagos à Apelada, posto que em 2016 o Piso foi de R$2135,64; em 2017 era de R$2298,80; em 2018 de R$2455,35 e em 2019 de R$2557,74, ou seja, sempre recebeu seu vencimento-base inferior ao Piso Nacional.

Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo”.

Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

Por estas razões, não acolho os argumentos do IGEREPV neste capítulo.

c) DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO AOS PROFESSORES, EM RAZÃO DA FORMA COMO É REALIZADA A HORA-AULA PELOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL SEGUNDO A LEI FEDERAL N. 11.738/08.

Alega o IGEPREV que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado. Salienta que o sistema é alimentado com duração das disciplinas em horas, porém a frequência dos professores é contada em aulas de duração de 45 minutos nos turnos diurnos e 40 minutos no turno noturno.

Segundo essa ótica, alega, por exemplo, que o professor lotado com 20 horas, deveria exercer 15 horas de regência, porém acaba exercendo apenas 11h 15 ́, ou seja, há pagamentos indevidos na proporção de 25% para professores lotados nos turnos da manhã e tarde, e 33,33%, no turno da noite, de modo que o valor do piso deve ser analisado professor por professor, pagando-se de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas.

Portanto, defende o Estado que o Piso deve ser pago de acordo com a jornada efetiva em horas de cada professor e, como trabalham efetivamente número de horas inferior, cabe receber o
piso proporcional
.

Pois bem, para analisar a questão se faz essencial beber das fontes normativas. De fato, não há como acatar a tese do Estado porque violaria o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08. Sobre o assunto refere Hely Lopes Meirelles acerca da legalidade (
In
Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86):

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa. O art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, dita:

Art. 2
o
. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 4
o
. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A lei é sábia. Ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.

O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

Todos estes fatos, já foram alvo de análise do Pleno desta Corte, no Mandado de Segurança n. 0001621-75.2017.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 07/02/2020, tendo a seguinte ementa:

Este Tribunal, em seu Pleno, assim já estabeleceu:

MANDADO DE SEGURANÇA – PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ – LEI Nº 11.738/2008 – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO – OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO – NÃO OBSERVÂNCIA – PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017 – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES – CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.

1.
A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008.

2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I – Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I – Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo”. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

4. Segurança concedida à unanimidade.

(TJPA- Tribunal Pleno. Relatora: DIRACY NUNES ALVES. Publicado em 07/02/2020).

No que se refere ao fato da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.236-PA, citada pelo IGEPREV, temos que a então Presidente Ministra Carmen Lúcia considerou relevantes os argumentos do recebimento da gratificação de escolaridade por toda a categoria, bem como a grave lesão à economia pública do Pará com gasto extra e não previsto nem constante de lastro orçamentário referente a pessoal do magistério e ainda imposição de multa diária por servidor em caso de descumprimento da decisão judicial recorrida.

Ocorre que o julgado possui a seguinte ementa:

MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DE PROFESSORES DO PARÁ. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA DEMONSTRADA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.

Relatório 1.
Suspensão de segurança ajuizada pelo Pará contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Pará nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621- 75.2017.8.14.0000, impetrados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP
para determinar que a autoridade apontada coatora procedesse ao imediato pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei nacional n. 11.738/2008 aos substituídos. (...)

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. (...)16. Pelo exposto,
defiro liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621- 75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990), reiterando não se ter com essa decisão antecipação sobre o mérito da matéria submetida a exame nas impetrações e seus recursos.
17. Manifestem-se, sucessivamente, os impetrantes e a Procuradoria-Geral da República (§ 1º do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), retornando o processo concluso à Presidência para julgamento do mérito da contracautela. Comunique-se com urgência, inclusive por mensagem eletrônica. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2018. Ministra CÁRMEN LÚCIA

Presidente (SS 5236 MC / PA - PARÁ MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Relator(a): Min. Presidente Decisão proferida pelo(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 19/06/2018 Publicação: 21/06/2018)

Assim, entendo que não se trata de decisão
erga omnes
, apenas se refere a dois mandados de segurança específicos, bem como se trata de decisão monocrática que não avançou no mérito da matéria. Além disto, bem assevera o parquet que “embora as matérias sejam semelhantes, os Remédios Constitucionais visam compelir o Ente Público a pagar o valor do piso à toda categoria vinculada ao sindicato, mas o caso versado nos presentes cuida de Ação Ordinária que visa cobrar valores retroativos que o Estado deixou de adimplir a um servidor específico, logo, não há se falar em suspensão do julgamento da presente ação de cobrança” (id. 6055020, p. 9).

DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, conheço do recurso voluntário e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Em relação ao Reexame Necessário dele conheço, mas mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 04/10/2021